Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-55.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-55.2025.8.14.0004

APELANTE: JARDEL SARGES SOUZA

APELADO: 3 P REFLORESTAMENTO E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO AO FINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória fundada em contrato de compra e venda de propriedade rural, em razão do não recolhimento integral das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça e ausência de comprovação de impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, e a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada por elementos dos autos.

4. O autor teve oportunidades para recolher, complementar ou comprovar a impossibilidade de pagamento das custas, mas recolheu apenas parte do valor devido e não demonstrou hipossuficiência atual.

5. O pagamento das custas ao final do processo exige demonstração concreta de impossibilidade momentânea, não bastando alegação genérica de dificuldade financeira.

6. A extinção do feito sem resolução do mérito não viola o acesso à justiça quando a parte deixa de cumprir pressuposto processual após regular intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça não decorre automaticamente da declaração de hipossuficiência quando há elementos que exigem comprovação da insuficiência financeira. 2. O diferimento do pagamento das custas depende de prova concreta da impossibilidade momentânea de recolhimento. 3. A ausência de recolhimento integral das custas, após intimação e sem comprovação idônea de hipossuficiência, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 99, § 3º, 485, IV, e 1.026, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 0558319-90.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23.04.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800476-55.2025.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

APELANTE: JARDEL SARGES SOUZA

APELADO: 3 P REFLORESTAMENTO E CONSULTORIA LTDA – EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JARDEL SARGES SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de
3 P REFLORESTAMENTO E CONSULTORIA LTDA – EPP
, fundada em contrato de compra e venda de propriedade rural e em suposto saldo remanescente de obrigação de pagamento.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 36754520)
:

“SENTENÇA

1 - Trata-se de ação monitória ajuizada por JARDEL SARGES SOUSA em face de 3P REFLORESTAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

2 - É o relatório. DECIDO.

3 – Inicialmente, o autor teve seu pedido de gratuidade da justiça indeferido em decisão de id. 143117784. Foi determinado o recolhimento de custas iniciais, tendo o autor recolhido uma parte do respectivo valor. Ocorre que após novos pedidos de diligências, foi determinada a intimação do autor para pagamento da complementação das custas iniciais, tendo este formulado novo pedido requerendo o pagamento das custas iniciais ao final do processo.

4 - Todavia, a parte exequente não comprovou novamente a alegada hipossuficiência temporária para recolher as custas iniciais.

(...)

8 – Ante o exposto, indefiro o pedido de recolhimento de custas ao final do processo em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, bem assim, pela ausência de comprovação real de que o autor não possui condições momentâneas de arcar com as custas. Por fim, considerando as reiteradas decisões determinando o recolhimento de custas, sem o devido cumprimento ou comprovação da impossibilidade, extingo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

9 – Condeno em custas o autor.

10 - P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa no sistema PJE.

Almeirim/PA, data registrada pelo sistema.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Almeirim”.

Inconformado, JARDEL SARGES SOUZA interpôs apelação no
ID 36754521
, sustentando a ausência de condições financeiras para suportar as custas, violação ao acesso à justiça e necessidade de reforma da sentença, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita, a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, autorização para recolhimento das custas ao final.

Nas contrarrazões de
ID 36754525
, 3 P REFLORESTAMENTO E CONSULTORIA LTDA – EPP defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o autor teve múltiplas oportunidades para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, mas pagou apenas parte do valor devido e não demonstrou impossibilidade financeira atual.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito pelo não recolhimento integral das custas, ou se o autor faz jus à gratuidade judiciária ou ao diferimento do pagamento para o final do processo.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A assistência judiciária gratuita constitui importante instrumento de concretização do acesso à justiça, mas não se confunde com isenção automática de custas processuais. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício é devido à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É certo que, em relação à pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC. Contudo, essa presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica ou, ao menos, imponham à parte o dever de comprovar a alegada insuficiência.

No caso, o pedido inicial de gratuidade formulado por JARDEL SARGES SOUZA foi apreciado e indeferido pelo Juízo de origem, conforme se extrai da sentença recorrida, que remete à decisão anteriormente proferida e registra a determinação de recolhimento das custas iniciais, bem como o pagamento apenas parcial pela parte autora
(ID 36754520).

A parte autora, ademais, não ficou privada de oportunidade para regularizar a situação processual. Ao contrário, a sentença consignou que houve
reiteradas decisões determinando o recolhimento das custas e que, após novos pedidos de diligências, foi determinada a intimação do autor para pagamento da complementação das custas iniciais (ID 36754520).

Nesse contexto, o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC foi observado. Havendo dúvida fundada acerca da hipossuficiência, competia ao Juízo oportunizar à parte a comprovação da alegada impossibilidade financeira antes de indeferir o benefício ou impor a regularização das custas. Foi exatamente o que ocorreu, pois o autor teve oportunidade de recolher, complementar ou comprovar, de modo idôneo, a impossibilidade de arcar com o encargo processual.

A situação se torna ainda mais evidente porque
o próprio autor chegou a recolher parte das custas, mas deixou de cumprir integralmente o encargo processual e, posteriormente, requereu o pagamento ao final, sob a alegação de dificuldade financeira (ID 36754520). Nessa hipótese, cabia-lhe demonstrar a ocorrência de fato superveniente concreto que justificasse a impossibilidade de continuidade do pagamento
.

A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a alteração posterior da capacidade econômica, não basta para impor ao Estado o custeio da atividade jurisdicional ou para afastar o dever legal de recolhimento das despesas processuais.

O pedido de recolhimento das custas ao final também não se mostra automaticamente cabível. Embora o CPC admita, em hipóteses justificadas, a modulação do pagamento das despesas processuais, inclusive por parcelamento ou diferimento, tal providência exige demonstração concreta da impossibilidade momentânea de pagamento, o que não se verificou no caso.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento em primeira instância.
Inexistência de elementos aptos a comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais
. Documentação inicialmente juntada que, por si só, não é apta a comprovar iliquidez financeira. Falta de apresentação dos extratos de todas as suas contas bancárias, o que sugere ocultação de patrimônio. Indeferimento da gratuidade processual postulada mantido. Valor da causa, ademais, que é baixo, importando em custas iniciais no mínimo legal (5 UFESPs) . Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22844329420248260000 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 27/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos autos de ação revisional de contrato bancário. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a necessidade de demonstração objetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 98 do CPC garante o benefício da gratuidade de justiça àquele que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 4 . O artigo 5º, LXXIV, da Constituição da Republica exige a comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
5. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para o deferimento da benesse, sobretudo quando há determinação judicial para apresentação de documentos complementares e a parte interessada não logra demonstrar cabalmente sua condição financeira.
6 . No caso em exame, os documentos apresentados não evidenciam situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência judicial de comprovação efetiva da hipossuficiência. 7. O indeferimento da justiça gratuita encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a necessidade de demonstração objetiva da insuficiência financeira para evitar a utilização indevida dos serviços judiciais sem contraprestação. IV . DISPOSITIVO 8. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05583199020258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025)

A sentença recorrida foi precisa ao assentar que o autor não comprovou novamente a alegada hipossuficiência temporária para recolher as custas iniciais, apesar das oportunidades concedidas, e que o pedido de pagamento ao final não veio acompanhado de prova real de impossibilidade momentânea (ID 36754520).

Não se identifica, portanto, violação ao princípio do acesso à justiça. O acesso ao Poder Judiciário não elimina o dever de observância dos pressupostos processuais, especialmente quando a parte teve oportunidade de regularizar a situação e não apresentou comprovação suficiente da impossibilidade de cumprimento.

Desse modo, tendo o autor sido intimado para recolher/complementar as custas e não tendo demonstrado, de forma suficiente, a impossibilidade financeira superveniente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de ID 36754520.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026